Tribunal: TJMT
Processo: 1034482-55.2017.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034482-55.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[IVA CARVALHO FRAGA - CPF: 580.523.051-87 (APELADO), MANOEL CARVALHO NETO - CPF: 044.297.961-49 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLEIDSON BARROS PIMENTEL DE ARAUJO - CPF: 024.810.701-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE PARA CÔNJUGE SUPÉRSTITE – SERVIDOR APOSENTADO – EX-TABELIÃO – AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO COMO SERVIDOR PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE DE APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRECEDENTES DO STF – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Deve ser rejeitada a preliminar de ausência de
dialeticidade
recursal se as razões expostas pela parte apelante combatem de forma específica os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

2. “O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 559.583/MT, reafirmou a sua jurisprudência, no sentido de que não se aplica o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos aos serventuários da justiça não remunerados pelos cofres públicos, como é o caso dos titulares de serventias do foro extrajudicial, e reconheceu a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade. Assim, aqueles que obtiveram a aposentadoria, ou pensão, com as normas do sistema tido por inconstitucional, ou que tenham preenchido os requisitos, anteriormente, à declaração de inconstitucionalidade da norma, foram afetados por aquele julgamento, de modo que não poderiam mais receber os proventos pelo mencionado Regime de Previdência”. (N.U 1001938-55.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2022, Publicado no DJE 11/08/2022)

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

APELADO(S):

MATO GROSSO PREVIDENCIA

ESPOLIO DE IVA CARVALHO FRAGA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MATO GROSSO PREVIDENCIA – MT-PREV contra sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializa da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M. Roberto Teixeira Seror, na ação “Declaratória de Direito a Pensão por Morte c.c Cobrança c.c Pedido de Tutela de Urgência” n. 1034482-55.2017.8.11.0041ajuizada por
IVA CARVALHO FRAGA
, que julgou procedente a pretensão inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, vindicados para determinar à parte apelante que conceda o benefício de pensão por morte à Autora, bem como para lhe condenar ao pagamento dos valores retroativos à data de óbito do seu falecido marido, os quais serão apurados em sede de liquidação de sentença Como causa de pedir recursal, preliminarmente sustenta o apelante a ocorrência da prescrição quinquenal em relação ao período pleiteado anterior a abril/2008, uma vez que a ação foi distribuída em 10/04/2013.

Em suas razões recursais, sustenta a parte apelante que à época do falecimento do marido da autora, já estava em vigor a EC n. 20/1998, que alterou a redação do art. 40 da CF para assegurar o regime próprio de previdência social somente aos servidores públicos de cargos efetivos do respectivo ente público.

Afirma que “
os notários e os registradores apesar de exercerem atividade estatal, não são titulares de cargo público efetivo, tampouco, ocupam cargo público, por conseguinte, não são servidores públicos, motivo pelo qual não estão incluídos no regime próprio de previdência social
”.

Aponta também que o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento sobre a questão na ADI 2791 e mais especificamente para o Estado de Mato Grosso, no RE 559.583/MT.

Defende que não há violação ao direito adquirido ou ampla defesa, pois se trata de mero cumprimento de decisão judicial, inexistindo também ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente os pedidos iniciais.

Contrarrazões no id. 88790501, na qual suscitou preliminarmente o não conhecimento da apelação por ausência de dialeticidade.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – id. 89306490.

Ato seguinte, sobreveio pedido de habilitação dos herdeiros de Iva Carvalho Fraga – id. 159066677.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

DO PEDIDO DE HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO

Inicialmente, verifico que a parte recorrida informou o falecimento da apelada IVA CARVALHO FRAGA, juntando a documentação necessária para habilitação - id. 159066677 e seguintes.

Como já houve a juntada do processo de inventário,
não havendo impugnação pela parte contrária, defiro a habilitação do espólio de IVA CARVALHO FRAGA
, devendo a representação ocorrer pela inventariante, na forma do art. 75 do CPC.

V O T O P R E L I M I N A R - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Em suas contrarrazões, o apelado pleiteia pelo não conhecimento do recurso de apelação em razão da ausência de impugnação específica à fundamentação da sentença.

Ora, é cediço que ao recorrer a parte apelante deve observar o princípio da dialeticidade, trazendo os motivos do reexame da matéria que embasam o inconformismo para com a decisão recorrida, não podendo se utilizar de argumentos genéricos sem o exame do caso concreto.

Nesse sentido, os requisitos encontram-se disposto no art. 1.010, III, do CPC, como se vê:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

Na espécie, em que pesem a alegação da parte apelada, o mnero fato de reproduzir os mesmos argumentos da contestação não caracteriza ausência de impugnação à sentença, tampouco versam as teses levantadas sobre fatos estranhos à lide.

De igual maneira, verifico que o recurso de apelação ataca de forma suficiente os argumentos da sentença e demonstram a irresignação e pedido de reforma, sob o fundamento principal de que os tabeliães não se enquadram como servidores públicos do Estado de Mato Grosso, não se podendo conceder a pensão por morte à autora.

A respeito, é o entendimento deste Sodalício:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E DE IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – REJEITADA – IPTU E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA – REQUISITOS PARA SEU LANÇAMENTO E COBRANÇA – VALORIZAÇÃO INDIVIDUALIZADA DO IMÓVEL DO CONTRIBUINTE – DESCABIMENTO – INOBSERVÂNCIA – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 81 E 82, DO CTN – CDA – REQUISITOS FORMAIS – OBSERVADOS – TÍTULO EXECUTIVO EXIGÍVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO, EM ESPÉCIE E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 20, §4O, DO CPC/1973 – APELO PRINCIPAL PROVIDO PARCIALMENTE E ADESIVO DESPROVIDO. A reprodução, na apelação, das razões já deduzidas no juízo a quo não determina a negativa de conhecimento do recurso, especialmente quando as razões ali esposadas são suficientes à demonstração do interesse pela reforma da sentença.(...). (N.U 0003316-59.2007.8.11.0045, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2018, Publicado no DJE 23/05/2018)

Assim,
rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade do recurso.

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto por MATO GROSSO PREVIDENCIA – MT-PREV contra sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializa da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá na ação “Declaratória de Direito a Pensão por Morte c.c Cobrança c.c Pedido de Tutela de Urgência” n. 1034482-55.2017.8.11.0041ajuizada por
IVA CARVALHO FRAGA
, que julgou procedente a pretensão inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, vindicados para determinar à parte apelante que conceda o benefício de pensão por morte à Autora, bem como para lhe condenar ao pagamento dos valores retroativos à data de óbito do seu falecido marido, os quais serão apurados em sede de liquidação de sentença Como causa de pedir recursal, preliminarmente sustenta o apelante a ocorrência da prescrição quinquenal em relação ao período pleiteado anterior a abril/2008, uma vez que a ação foi distribuída em 10/04/2013.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com essas considerações, passo à análise da apelação cível.

Na espécie,
a controvérsia recursal consiste na concessão de pensão por morte à
de cujus
IVA CARVALHO FRAGA, a qual restou indeferida na via administrativa, sob a justificativa de que pelo fato do beneficiário da aposentadoria ser aposentado como cartorário, não pertence ao Regime Próprio do Estado de Mato Grosso, amparado no julgamento do RE 559.583/MT.

A sentença julgou procedente o pleito inicial.

Pois bem.

Percebe-se do escorço fático que a autora, ora apelada, era casada com o falecido tabelião, Sr.
Eduardo Fraga de Resende
, o qual recebia aposentadoria pelo Regime Próprio do Estado de Mato Grosso e que, após o falecimento daquele em 21.02.2017, a autora requereu administrativamente a pensão por morte.

Todavia, o pedido administrativo restou indeferido por não ser o tabelião servidor público, inexistindo direito à concessão da pensão por morte.

Delineado esse cenário, tenho que a questão restou pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, inexistindo direito à pensão por morte no caso.

Ora, a Excelsa Corte, por meio do julgamento da ADI 2.791 firmou entendimento de que não se aplica o regime previdenciário próprio dos servidores públicos (art. 40 da CF) aos serventuários da justiça não remunerados pelos cofres públicos. Colhe-se a seguinte ementa:

Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Art. 34, §1o, da Lei Estadual do Paraná no 12.398/98, com redação dada pela Lei Estadual no 12.607/99. 3. Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido rejeitada, por ser evidente que o parâmetro de controle da Constituição Estadual invocado referia-se à norma idêntica da Constituição Federal. 4. Inexistência de ofensa reflexa, tendo em vista que a discussão dos autos enceta análise de ofensa direta aos arts. 40, caput, e 63, I, c/c 61, §1o, II, "c", da Constituição Federal. 5. Não configuração do vício de iniciativa, porquanto os âmbitos de proteção da Lei Federal no 8.935/94 e Leis Estaduais nos 12.398/98 e 12.607/99 são distintos. Inespecificidade dos precedentes invocados em virtude da não-coincidência das matérias reguladas. 6. Inconstitucionalidade formal caracterizada. Emenda parlamentar a projeto de iniciativa exclusiva do Chefe do Executivo que resulta em aumento de despesa afronta os arts. 63, I, c/c 61, §1o, II, "c", da Constituição Federal. 7. Inconstitucionalidade material que também se verifica em face do entendimento já pacificado nesta Corte no sentido de que o Estado-Membro não pode conceder aos serventuários da Justiça aposentadoria em regime idêntico ao dos servidores públicos (art. 40, caput, da Constituição Federal). 8. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (ADI 2791, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16/08/2006, DJ 24-11-2006 PP-00060 EMENT VOL-02257-03 PP-00519 LEXSTF v. 29, n. 338, 2007, p. 33-46)

Ainda, em sede de embargos de declaração opostos em face da ADI 2791 assentou-se a eficácia
ex tunc
da declaração de inconstitucionalidade das respectivas normas ao ser afastada a modulação dos efeitos.

Posteriormente, no âmbito do Estado de Mato Grosso, no julgamento monocrático do RE 559.583/MT, o Ministro Gilmar Mendes deu provimento ao recurso extraordinário, e por conseguinte, denegou a segurança no Mandado de Segurança Coletivo impetrado pela ANOREG-MT (Associação dos Notários e Registradores do Estado de Mato Grosso), que objetivava a vinculação dos associados ao regime próprio de previdência social.

Para melhor visualização, colaciono os pontos pertinentes da referida decisão monocrática,
in verbis:

“Esta Corte, por meio do julgamento da ADI 2.791, de minha relatoria, DJ 24.11.2006, firmou entendimento no sentido de que não se aplica o regime previdenciário próprio dos servidores públicos (art. 40 da CF) aos serventuários da justiça não remunerados pelos cofres públicos.

[...]

Ademais, conforme noticiado no Informativo/STF no 543, o Plenário desta Corte, no julgamento dos embargos de declaração opostos em face da ADI 2.791, Redator para Acórdão Min. Menezes Direito, assentou a eficácia ex tunc da declaração de inconstitucionalidade das normas referentes à inclusão de serventuários de justiça não remunerados pelo erário no regime próprio de previdência dos servidores públicos estaduais de cargo efetivo.

[...]

Nessa assentada, fiquei vencido, uma vez que defendia a possibilidade do reconhecimento de declaração de inconstitucionalidade com efeitos limitados ou restritos quando resultante de imposição da própria Constituição Federal, razão pela qual sustentei a existência de omissão na ADI 2.791, para assegurar aos servidores não remunerados pelos cofres públicos que oficiam em serventias extrajudiciais encobertos por situações jurídicas consolidadas – isto é, que obtiveram a aposentadoria com as normas do sistema tido por inconstitucional ou que tenham preenchido os requisitos anteriormente à declaração de inconstitucionalidade da norma – não sejam afetados por este julgamento.
No entanto, conforme já mencionado, esta Corte, por maioria, concluiu pela manutenção da eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade em relação às aposentadorias e pensões já asseguradas e aos serventuários que já preencham os requisitos legais para obtenção dos benefícios mencionados.” (g.n.)

Com efeito, ainda que tenha sido anteriormente concedida a aposentadoria ao falecido tabelião e tenha recebido os valores sem qualquer interrupção, é certo que tal direito restou afastado pelo Supremo Tribunal Federal, aplicando-se de forma retroativa às aposentadorias e pensões já asseguradas.

Isso significa que se caso ainda fosse vivo o beneficiário da aposentadoria, o MT Prev poderia cassar a aposentadoria concedida, inexistindo ofensa ao direito adquirido por força da inconstitucionalidade decidida pela Suprema Corte.

Logo, não houve qualquer ilicitude no indeferimento da concessão da pensão por morte para o cônjuge supérstite, uma vez que o falecido Sr.
Eduardo Fraga de Resende, por ser tabelião, não é considerado servidor público, o que afasta o direito ao enquadramento no regime próprio da previdência social do Estado de Mato Grosso.

Nesse norte é a posição deste Tribunal:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PENSÃO POR MORTE – CÔNJUGE SUPÉRSTITE – SERVIDOR APOSENTADO – EX-TITULAR DE SERVENTIA DO FORO EXTRADICIAL – RECEBIMENTO DE APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 559.583/MT, reafirmou a sua jurisprudência, no sentido de que não se aplica o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos aos serventuários da justiça não remunerados pelos cofres públicos, como é o caso dos titulares de serventias do foro extrajudicial, e reconheceu a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade.

Assim, aqueles que obtiveram a aposentadoria, ou pensão, com as normas do sistema tido por inconstitucional, ou que tenham preenchido os requisitos, anteriormente, à declaração de inconstitucionalidade da norma, foram afetados por aquele julgamento, de modo que não poderiam mais receber os proventos pelo mencionado Regime de Previdência.

Logo, embora possa ter ocorrido um equívoco por parte da administração, na permanência do pagamento da aposentadoria à pessoa não abarcada pelo Regime Próprio, não há falar-se no direito ao recebimento da pensão por morte, quando do falecimento do aposentado, pelo cônjuge supérstite, já que, juridicamente, inexistente o direito à aposentadoria.

(N.U 1001938-55.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2022, Publicado no DJE 11/08/2022)

Q
uanto à ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana, é certo que não está sendo afastado o direito à pensão por morte, mas tão somente não pode essa ser arcada pelo regime próprio do Estado de Mato Grosso, porquanto o beneficiário falecido, nos termos da Constituição Federal, não é servidor público por se tratar de serviço exercido em caráter privado.

Por consequência, tal benefício deve ser perquirido perante o regime geral de previdência social.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
para julgar improcedente o pleito inicial e inverter o ônus sucumbencial.

Por derradeiro,
determino a alteração do polo passivo nessa esfera recursal para que conste Espólio de Iva Carvalho Fraga.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023